Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-12.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NG3. PEDIDO DE RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. INUTILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. VIOLAÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.
2. O art. 10 do CPC vigente estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3. Verifica-se dos autos que foi protocolizada petição inicial de cumprimento de sentença coletiva em 07/09/2023, às 12h58, a sentença de indeferimento da inicial sobreveio na mesma data, às 17h02, sem qualquer intimação para que a parte emendasse a inicial. Vê-se que o Juízo sentenciante indeferiu a petição inicial sem dar a devida oportunidade à parte Autora de se manifestar sobre questão da necessidade prévia de liquidação do julgado.
4. A parte Autora foi surpreendida com o indeferimento da petição inicial diante do reconhecimento da inadequação da via eleita, sendo tolhida de seu direito de manifestar-se ou ainda de emendar a inicial requerendo a conversão da presente ação em procedimento de liquidação de sentença, caso assim entendesse.
5. A extinção do processo sem julgamento do mérito deveria ter sido precedida de prévia manifestação da parte interessada, pois o súbito encerramento do feito representa desdobramento inesperado e desfavorável àquele que buscou a tutela jurisdicional.
6. Verifica-se ofensa ao art. 10 do CPC, visto que o julgador indeferiu prematuramente a petição inicial, antes mesmo de apontar os vícios na petição e oportunizada a sua emenda.
7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento do feito.